Tribunal: TJSP
Processo: 2236254-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O direito autônomo do advogado de pleitear o pagamento dos honorários de sucumbência, previsto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia, não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O direito autônomo do advogado de pleitear o pagamento dos honorários de sucumbência, previsto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia, não retira a legitimidade de a própria parte dar início a execução da verba. Incidência da Súmula 306 do STJ.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236254-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante URBANO E FILHOS
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado GIL PLÁSTICOS
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236254-90.2019.8.26.0000 -Voto no 24.939
2
Agravo de instrumento n.o 2236254-90.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
Urbano & Filhos Comércio de Materiais de
Construção Ltda.
Agravada:
Gil Plásticos Comercial Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
E
CUSTAS
PROCESSUAIS.
LEGITIMIDADE
ATIVA
CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE PARA
DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O
direito autônomo do advogado de pleitear
o
pagamento
dos
honorários
de
sucumbência, previsto no artigo 23 do
Estatuto da Advocacia, não retira a
legitimidade de a própria parte dar
início a execução da verba. Incidência da
Súmula 306 do STJ.
Agravo desprovido.
VOTO N.o 24.939
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto à r. decisão que, em ação de consignação de
chaves, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada.
A agravante alega que os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236254-90.2019.8.26.0000 -Voto no 24.939
3
sucumbência apenas podem ser executados pelo advogado, de
modo que a parte não tem legitimidade para pleitear em nome
próprio direito alheio, nos termos do artigo 18, do CPC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento recursal para o fim de reconhecer a ilegitimidade
ativa da parte para executar honorários de sucumbência.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Infere-se
do
processado
que
a
ora
agravada ajuizou ação de consignação de chaves em face da
agravante pretendendo a rescisão do contrato de locação
firmado entre as partes, cessando as obrigações a partir do
depósito das chaves, com sentença de procedência da pretensão
inicial, condenando a ré-agravante ao pagamento das custas,
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73, vigente
à época (fls. 46/47).
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença, a agravada pleiteou o recebimento das custas
processuais, bem como dos honorários sucumbenciais.
A
executada
opôs
exceção
de
pré-
executividade alegando ilegitimidade ativa da agravada-
exequente (fls. 27/35), rejeitada através da decisão ora
agravada (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236254-90.2019.8.26.0000 -Voto no 24.939
4
A controvérsia recursal devolvida a esta
Col.
Corte
diz
respeito
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, se legítima ou não a parte para dar início a
execução de tal verba.
Pois bem. Ressalvado meu entendimento de
que somente o advogado é parte legítima para pleitear a
majoração da verba honorária, curvo-me ao posicionamento
majoritário desta 35.a Câmara, apoiado no Superior Tribunal
de Justiça, (REsp 1140511/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
01.12.2011; AR 3.273/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
09.12.2009;
REsp
828.300/SC,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
j.
03.04.2008) no sentido de que tem a parte legitimidade ativa
concorrente para o pleito, portanto, não se há de falar em
falta de interesse recursal.
Inclusive tal tese é tema no regime de
recursos repetitivos daquela Corte superior, in verbis: “os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver
sucumbência recíproca assegurado o direito autônomo do
advogado à execução sem excluir a legitimidade da própria
parte” (tema objeto da súmula 306 do STJ).
Assim, não obstante o artigo 23, da Lei
no 8.906/94 dispor que os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo
este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor, não retira a legitimidade da própria
parte para cobrar a verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236254-90.2019.8.26.0000 -Voto no 24.939
5
Dessa forma, inarredável o reconhecimento
da legitimidade concorrente do advogado e da parte para
execução
dos
honorários
advocatícios
resultantes
da
sucumbência, devendo ser mantida a decisão agravada.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator